Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de numerário bloqueado via SISBAJUD, no valor de R$ 1.107,20, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da quantia, mantendo a constrição. A agravante sustenta tratar-se de remuneração recebida por atividade laboral temporária, creditada por PIX imediatamente antes do bloqueio, requerendo a desconstituição da penhora, a concessão da gratuidade da justiça e a confirmação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada via SISBAJUD, no importe de R$ 1.107,20, possui natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, impondo a desconstituição da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante comprova a probabilidade do direito ao juntar declaração de vínculo empregatício, extrato bancário e comprovante de transferência PIX, demonstrando que o crédito de R$ 1.107,20 ocorreu imediatamente antes do bloqueio judicial e provém de empresa identificada, compatível com remuneração por atividade laboral.
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, remunerações e demais verbas de natureza alimentar destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
5. A constrição de quantia de natureza alimentar compromete a subsistência da devedora, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.
6. A manutenção da penhora sobre verba salarial mostra-se incompatível com a proteção conferida pelo ordenamento jurídico às verbas de natureza alimentar, impondo-se a desconstituição da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Incide a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC quando comprovado que a quantia bloqueada via SISBAJUD possui natureza salarial.
2. A comprovação da origem laboral do crédito por meio de declaração de vínculo, extrato bancário e comprovante de transferência é suficiente para afastar a penhora sobre verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.